Tribunal: CARF
Processo: 10480.721598/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721598/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.217 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO QUERINO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 63.
Para o gozo da isenção do Imposto de Renda pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia, além de estar arrolada nos termos
artigo 6o, XIV, da Lei n° 7.713/88, deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
A parcela da pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário não é
passível de dedução na Declaração de Ajuste Anual, porque a tributação é
exclusiva na fonte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721598/2011-33
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-049.945, proferido pela 4a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física – IRPF, à fl. 05, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige R$ 7.416,42 de imposto
suplementar, R$ 5.562,31 de multa de ofício e encargos legais, que, conforme descrição
dos fatos e enquadramentos legais de fls. 07/12, constatou:
omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 11.266,32;
dedução indevida de Dependente no valor de R$ 6.623,52;
dedução indevida de Pensão Alimentícia no valor de R$ 13.054,79;
dedução indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 901,20;
dedução indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 2.592,29.
A Notificação de Lançamento foi regularmente cientificada ao sujeito passivo em
16/02/2011 (fl. 14), que apresentou sua impugnação em 14/03/2011 (fls.2/4), a qual foi
instruída com os anexos de fls. 16/56.
Em sua impugnação o Contribuinte afirma que as glosas são indevidas, tendo em vista
que os dependentes Claudia Santos de Oliveira e Cláudio Santos de Oliveira são
maiores incapazes, reconhecidos judicialmente nesta condição e que a filha Lenine
Oliveira é estudante universitária.
Contesta as glosas de despesas médicas, despesas com instrução e com pagamento de
pensão alimentícia Em relação às despesas com instrução afirma que seriam relativas à
dependente Lenine e devidamente comprovadas. Quanto às despesas médicas, informa
que as mesmas se referem aos pagamentos feitos à Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA). No que diz respeito à Pensão Alimentícia Judicial defende que a mesma
seria devida em função de decisão judicial.
Aduz ainda que em relação à omissão de rendimentos verificada esta seria isenta, pois
trataria de proventos de aposentadoria de sua dependente para fins tributários Eronildes
Francisca da Silva Querino a qual sofre de moléstia grave e, portanto, seus rendimentos
estariam isentos.
Pede que seja apreciada a impugnação e cancelado o débito exigido.
A DRF/Recife procedeu a revisão de ofício, em face do art. 6o-A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação da Instrução Normativa
RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, por meio do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 65/66, que concluíram pela manutenção parcial da exigência, tendo sido
acolhidos todos os dependentes, as despesas com instrução e despesas médicas, além de
parte das despesas com pensão alimentícia.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

A revisão de ofício manteve a glosa de parcela da pensão alimentícia relativa ao décimo
terceiro salário. Também não foi acatado o pedido de isenção de rendimentos da
dependente. Com isso, o crédito tributário foi reduzido de R$ 7.416,42 para R$
1.854,40 situação da qual o contribuinte foi cientificado em 21/08/2013 (fl. 71), e sobre
a qual se manifestou em 19/09/2013 através do recurso de fls. 72/76.
Em seu recurso, o contribuinte alega que todas as deduções pleiteadas são legítimas e
que não possui condições financeiras para arcar com o imposto suplementar, multa e
demais encargos.
Questiona o valor de R$ 15.188,24 incluído em sua declaração como Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Física, afirmando que foi uma inclusão feita
indevidamente por seu contador.
Requer o acolhimento do recurso e o cancelamento do crédito tributário”.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não se
tratando das situações legalmente previstas, incabível falar em nulidade do lançamento.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda da pessoa física os proventos de aposentadoria
percebidos por portadores de moléstia grave especificada em lei, desde que comprovada
por meio de laudo médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios e que a moléstia esteja incluída no rol previsto pela legislação pertinente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEDUÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. DUPLICIDADE.
A pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário não pode ser deduzida no
ajuste anual, sob pena de utilização do benefício em duplicidade, pois já constituiu
dedução para fins do cálculo do imposto de renda que incidiu sobre o décimo terceiro
salário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
repisando os argumentos aduzidos, nos seguintes termos:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Dos Fatos:
Servidor da mesma repartição (Hoje: MS.FUNASA-PE). desde Io de novembro de 1973
(42/43 anos), nascido em 1948 (67/68 anos de idade), acostumou-se a não declarar
Imposto de Renda, devido isenção, os tempos mudaram e com eles a obrigação de
declarar anualmente, só que para receber a restituição e cumprir as normas.
No Acórdão acima, às fls. 121, as Auditoras-Fiscais Dra.(s) Ana Paula Giglio
(RELATORA) e Anair Tambosi (PRESIDENTE)en contram o xis da questão, o
precedente maior e que criou tudo isso e que o servidor e contribuinte sabe com certeza,
razão e verdade que motivou tudo. No entanto, as Nobres Servidoras dizem não dispor
de poderes para resolver e que somente um órgão (Instância) superior, in casu, V. Exas.
Pois, o valor declarado erroneamente de R$ 15.188,24 na sua DIRPF/2009, por seu
contador, carece de uma RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO, incabível de ser
processado por meio de impugnação de lançamento.
V.Exas.vão constatar verdades ao longo da impugnação de oficio, recurso em Ia
instância e principalmente agora, pois com a intervenção dos Técnicos da Receita
Federal, os fatos e atos verda deiros vão aparecendo.
Iniciaram com uma divida de R$ 7.416,42 de oficio diminuíram para R$ 1.854,40
(atual) mantidos pelas Técnicas acima, só que o RECORRENTE é muito pobre
(família dividida e com doenças crônicas para onerar ainda mais (comprovantes anexos
- aqui requeridos a sua JUNTADA).
A anulação do lançamento indevido de R$ 15.188,24 por V.Exas. vai restabelecer a
verdade contábil/fiscal, ou melhor vai completar o que já foi restabelecido. Atualmente
a receita Fe deral, por ocasião dos prazos anuais para as DIRPF, do recorrente já lança
automaticamente os valores aqui mostrados, ou seja, foram corrigidos, só restando esta
retificação de declaração (DIRPF/2009 para a JUSTIÇA FISCAL ser aplicada em sua
totalidade. O respeitável Acórdão 06-049945-4 (4a Turma da DRJ/CTA) de 11 de
novembro/14 concorda com a análise de oficio e nega o recurso, só que a própria
Receita corrigiu tudo, já vem automaticamente por ocasião DIRPF ANUAL, toda
matéria alegada por este recorrente. E por quê ? Servidor Público a exemplo do
recorrente, que mesmo com 43 anos de serviços (Assistente de Administração) recebe
mensalmente (dois mil e novecentos reais) R$ 2.900,00 que somados aos R$ 2.100,00
de uma pensão alimentícia judicial (legal-2 filhos com doença mental crônica) perfazem
R$ 5.000,00 como ainda pagar imposto de renda ! Todos os anos recebe de volta a
restituição. O fato aqui reclamado é verdadeiro, os R$ 15.188,24 declarados pelo
escritório de contabilidade (contador) da época (DIRPF/2009) não existiu.
V.Exas. analisando a vida fiscal do recorrente irão observar que somente por ocasião de
férias e 13°, é que servidor público recebe algo diferente dos demais meses e isso já
vem com os descontos normais da Receita Federal. Façam JUSTIÇA ! Retifiquem a
DIRPF/2009. Após este prejuízo e com a consequente cheia dos Rios
Una/Piranji/Panelas que levou para o mar não somente escritórios contábeis, mas todo o
comércio local, o servidor recorrente passou a fazer as suas DIRPF anuais e os
problemas acabaram.
2 - Do Direito
Consoante o inciso LV, do art. 5o, da CF/88, "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes". Toda a matéria que o servidor alegou, hoje já
vem automaticamente por ocasião das declarações anuais. Aposentadoria da esposa
(isenta), pensão alimenticia judicial (com vários anos)...Tudo...E o resultado é sempre a
restituição. 0 recorrente tem direito, os fatos e atos alegados são reais, no entanto,
continuo devendo (sem dever) a Receita Federal. Com certeza as Auditoras constataram
as verdades, pois antes discutidas, hoje vêm automaticamente por ocasião das
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

declarações anuais, nada mais faltava para elas consertarem, com exceção do R$
15.188,24 que não posso provar, mas os fatos e o decorrer do tempo provaram e dai as
Técnicas (Auditoras) apontarem para um Órgão Superior, no caso V.Exas. Inclusive,
elas, as Nobres Auditoras da Receita Federal, denominam os R$ 15.188,24 de rato
novo apresentado pelo servidor/recorrente, não, não é fato novo o recorrente só viu este
valor com a intimação para tomar conhecimento a exemplo desta, nas respostas veio
esse valor na DIRPF/2009, antes o que o escritório de contabilidade fazia não se
questionava, nem se observava, guardava-se e pronto. Atualmente é que as DIRPF
anuais são mais observadas, valorizadas, estudadas e elaboradas exclusivamente pelo
declarante/ recorrente. Inclusive hoje a Receita Federal ajuda, pois o formulário já vem
quase preenchido. In casu, com todos os itens apontados pelo recorrente e o resultado é
sempre RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A JUNTADA requerida desta peça aos demais autos de todo o procedimento e processo
(128 folhas), mostrarão o direito, inclusive o recurso analisado pelas Auditoras, já foi
dirigido ao CARF, claro o servidor/recorrente não imaginava que havia ainda nivel de
recurso anterior ao CARF,pois acreditava que a nivel de Pernambuco (Delegacia da
Receita Federal), já tinha esgotado.
3 - MÉRITO
Esgotadas as fases acima, as quais generalizo como preliminares, de mérito, apresento
provas reais, o Acórdão 06-049.945 (4a Turma da DRJ/CTA), mesmo negando o
cancelamento do débito fiscal, por falta de competência funcional, servem de prova a
V.V.Exas. pois, todo o seu conteúdo: Relatório (fl. 121), voto (fl.122), da preliminar de
nulidade (fl.123), da contestação às informações constantes na declaração (f1.124), da
tributação dos rendimentos da dependente (fl.124), da pensão alimenticia (fl.126),
elaboradas em 2014, atualmente, 2015, vêm automaticamente por ocasião das DIRPF e
tudo conforme as alegações do servidor/recorrente e sempre resultam em restituição do
imposto retido na fonte (FUNASA).
Ainda, no mérito, vale ressaltar que no inicio o crédito tributário exigido era de R$
7.416,42 baixou para 1.854,40 e agora, com certeza vai zerar e ai sim, se aplicará a
verdadeira JUSTIÇA, pois servidor público (recebendo R$ 5.000,00 - 2.100,00 pensão
alimentícia judicial R$ 2.900,00), idoso, (68 anos) esperando a compulsória por
necessidade do abono de permanência (43 anos na mesma repartição), vale transporte e
auxilio alimentação, jamais vai se dar ao luxo de pagar imposto de renda, A não ser
por um erro de lançamento ou declaração a exemplo deste.
Caso não haja justiça pela retificação da DIRPF/2009, a falta de condições de pagar, vai
forçar o recorrente a esperar pelo Juiz de Direito Federal (Procuradoria da Receita
Federal e Execução Fiscal), ai sim vai requerer explicações do recorrente e da Receita
Federal. Quem está na situação do recorrente (único bem que possuia UNO MILLE
1996, vendeu pra comprar remédios) até a prisão é melhor que pagar imposto que não
deve.
4 - Conclusão e Pedido Final
O recorrente conclui com o alerta, em 2014, as Auditoras negaram pedidos que hoje
vêm automaticamente (todos os pedidos feitos pelo recorrente desde o inIcio desta lide)
via Receita Federal por ocasião das DIRPF anuais, W.Exas, frente a uma causa tão
pequena, envolvendo servidor federal com 43 anos de serviços numa única repartição,
com plano de saúde(43 anos - CAPESESP) cortado por passar de R$ 460,00 para R$
1.490,00 e dai longe das suas posses, (CANCELOU), sem ter ao menos uma casa pra
morar e agora andando de ônibus, vão fazer o mesmo, CLARO QUE NÃO ! Acredito
na JUSTIÇA FISCAL.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Pelo exposto, É o requerimento:
I- JUNTADA deste recurso voluntário aos autos de to do o processo (128 fls.) nos três
niveis até o presente.
II - JULGAMENTO IMPARCIAL pelo CARF com a retificação da declaração
(DIRPF/2009),retirando R$ 15.188,24 informados erroneamente e motivadores desta
lide, CANCELANDO-SE O DÉBITO FISCAL RECLAMADO”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, às e-fls. 05, lavrada em
face da revisão da declaração do ano-calendário 2008, exigindo R$ 7.416,42 de imposto
suplementar, R$ 5.562,31 de multa de ofício e encargos legais.
Conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de e-fls. 07/12, constatou-
se: omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 11.266,32; dedução
indevida de dependente no valor de R$ 6.623,52; dedução indevida de pensão alimentícia no
valor de R$ 13.054,79; dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 901,20 e dedução
indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29.
A DRF/Recife procedeu à revisão de ofício por meio do Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, fls. 65/66, concluindo pela manutenção parcial da exigência, tendo sido
acolhidos todos os dependentes, as despesas com instrução e despesas médicas, além de parte
das despesas com pensão alimentícia. Assim, houve a manutenção da glosa de parcela da pensão
alimentícia relativa ao décimo terceiro salário e também não foi acatado o pedido de isenção de
rendimentos da dependente. Com isso, o crédito tributário foi reduzido de R$ 7.416,42 para R$
1.854,40, que foi impugnada pela Recorrente às e-fls. 72/76.
O acórdão de piso manteve a tributação do rendimento da dependente, bem como
a glosa da dedução da parte da pensão alimentícia que incidiu sobre o décimo terceiro salário
Em suas razões recursais, pretende a Recorrente a reforma da decisão recorrida,
que manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Assim sendo, uma vez que a Recorrente simplesmente repisa as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos
acostados aos autos, in verbis:
“(...)
Da Contestação às Informações Constantes na Declaração
Em sua manifestação de fls. 72/76, o contribuinte traz nova alegação ao processo.
Sustenta que os rendimentos no valor de R$ 15.188,24 informados em sua Declaração
de Ajuste Anual como recebidos de Pessoa Física efetivamente não ocorreram e que
teriam sido incluídos em sua DIRPF/2009 por erro de seu contador.
Neste caso, cumpre esclarecer que, não há como acolher a manifestação do impugnante,
uma vez que não possui esta Turma de Julgamento competência para alterar dados
constantes da DIRPF. Tal alteração extrapolaria o objeto do litígio administrativo e
configuraria, na realidade, pedido de retificação da declaração, incabível de ser
processado por meio de impugnação de lançamento.
A competência da Delegacia de Julgamento em sede de impugnação de lançamento
encontra-se restrita aos litígios instaurados, como estabelece o art. 233 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 203, de 14
de maio de 2012, do Ministério da Fazenda:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: (Grifou-se)
Nesse contexto, não cabe a esta Turma de Julgamento reconhecer direito à retificação de
declaração, com o objetivo de implementar modificação que deve ser submetida a outra
autoridade a qual detém a competência legal, por instrumento formal específico, De
qualquer forma, apesar das alegações levantadas após a revisão de ofício, o contribuinte
não juntou ao processo nenhuma informação ou documento que pudesse demonstrar sua
afirmativa de não haver recebido os rendimentos de Pessoa Física declarados.
Da Tributação dos Rendimentos da Dependente
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos recebidos por Eronildes
Francisca da Silva Querino, sua esposa (R$ 14.559,60), cuja inclusão como dependente
foi homologada pela revisão de ofício .
Em sua DIRPF/2009 o contribuinte deixou de declarar os rendimentos recebidos pela
dependente, omissão verificada pela Receita Federal que incluiu os referidos
rendimentos quando da emissão da Notificação de Lançamento. Em sua impugnação, o
contribuinte alega que não o fez em virtude da dependente ser portadora de moléstia
grave e, portanto, isenta do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Em relação aos dependentes, a Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de
2001 determina o seguinte:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
[...]
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00
(novecentos reais);
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na
declaração. (Grifou-se)
Ressalte-se que o limite informado no inciso “VI” acima é atualizado anualmente e para
o exercício de 2009 foi de R$ 16.473,72 em valores anuais.
Foi constatado pela autoridade fiscal que a dependente declarada pelo impugnante
auferiu rendimentos tributáveis no ano calendário de 2008. Muito embora estivesse
desobrigada de oferecer seus rendimentos à tributação em declaração de ajuste anual,
uma vez que o autuado optou por incluí-la como dependente para usufruir a dedução
correspondente, tais rendimentos, obrigatoriamente, deveriam compor a base de cálculo
de apuração do imposto devido pelo impugnante no exercício de 2009.
Em relação à isenção alegada, a mesma é disciplinada pelo art. 6o, XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, que, com redação dada pela Lei no 11.052, de 2004, estabelece:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (...)”
Ao dispor sobre a concessão prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, a Lei no
9.250, de 1995, ainda determinou:
“Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.” (Grifou-se)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Há, portanto, dois requisitos básicos para que haja o reconhecimento da isenção do
inciso XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988: (a) que os rendimentos sejam de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão; e (b) exista laudo pericial, emitido por
serviço médico oficial, comprovando a moléstia prevista na lei.
No caso, consoante comprovante de rendimentos, à fl. 111, os valores auferidos do
Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape),
no valor de R$ 14.559,60, confirmam a condição de aposentada da dependente.
Não consta dos autos, entretanto, nenhum documento que ateste a moléstia arguida pelo
contribuinte. Em sua defesa, o mesmo menciona que a Sra Eronildes seria portadora de
artrite reumatoide, mas esta não é uma das moléstias elencadas pelo artigo 6o, inciso
XIV, da Lei 7.713/88 (com redação dada pela Lei 11.052/04) como sendo passível de
isenção do IRPF.
Correta, portanto, a tributação do rendimento da dependente mantida pela revisão de
ofício.
Da Pensão Alimentícia
Com base no comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte (fl. 36), a
revisão manteve, ainda, parte da pensão alimentícia que incidiu sobre o décimo terceiro
salário, no valor de R$ 1.096,36 (R$ 13.054,79- R$ 11.958,43).
Não comporta reparos o entendimento da autoridade revisora tendo em vista que a
pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução
desse rendimento, que é sujeito à tributação exclusiva na fonte, consoante artigos 638,
inciso IV, 641 e 643 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o,
inciso VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela
progressiva (art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988,
art. 26, e Lei no 8.134, de 1990, art. 16):
(...)
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
(...)
Art. 641. Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto na fonte (art.620), serão permitidas as deduções previstas nesta Seção
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos II a VI ).
(...)
Art. 643. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão ou acordo judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A utilização da dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na duplicação do
benefício. Frise-se, o impugnante já pagou imposto de renda a menor sobre o seu
décimo terceiro salário, por conta do desconto da pensão alimentícia, não podendo se
beneficiar outra vez, no ajuste anual, da mesma dedução.
Correta, pois, a glosa da dedução da parte da pensão alimentícia que incidiu sobre o
décimo terceiro salário”.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Assim sendo, não há como acatar os argumentos da Recorrente, devendo ser
mantida a decisão recorrida, visto que, conforme dito, para fazer jus à isenção por acometimento
de moléstia grave a interessada deve cumprir determinados requisitos, tais como: (i) ser portador
de uma das moléstias arroladas no inciso XXXIII do RIR/1999 (vigente à época dos fatos); e ii)
receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
E, como restou consignado na decisão proferida no julgamento de piso, a
Recorrente não faz jus à isenção, pois não consta dos autos nenhum documento que ateste a
moléstia arguida. Ademais, a artrite reumatoide (doença que a Recorrente alega que Sra.
Eronildes seria portadora), não é uma das moléstias elencadas pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei
7.713/88 (com redação dada pela Lei 11.052/04) como sendo passível de isenção do IRPF.
Nesse cenário, considero que não há elementos suficientes a corroborar a tese do
Recorrente, não devendo-se reconhecer o cancelamento do crédito tributário. Colaciono abaixo
precedentes deste Conselho que afirmam essa orientação:
IRPF.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE PROVAS. Embora se reconheça o direito a
isenção do imposto de renda em relação aos rendimentos de pensão, aposentadoria e
complementação de aposentadoria percebidos pelos portadores de moléstia grave
descrita no inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988, quando a patologia for comprovada,
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estado, do
Distrito Federal ou dos Municípios. Não se reconhece a isenção quando a natureza de
pensão, aposentadoria ou sua complementação não é comprovada com documentação
hábil e idônea, mormente quando o comprovante de rendimentos expressamente
denomina a verba como rendimentos do trabalho assalariado (Processo n°
18186.732391/2013-92. Acórdão n° 2201-011.113. Sessão de 10/08/2023. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa)
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO
OFICIAL. A isenção do imposto sobre a renda decorrente de acometimento por
moléstia grave, por uma das patologias enumeradas na lei, aplica-se aos rendimentos de
inatividade, quando devidamente comprovada com laudo médico pericial, emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(...) – (Processo n° 18470.722282/2013-51. Acórdão n° 2202-009.768. Sessão de
04/04/2023. Relator Mário Hermes Soares Campos.)
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO E SEUS
REQUISITOS. - REMUNERAÇÃO DE APOSENTADORIA - COMPROVAÇÃO
POR MEIO DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO NÃO
OFICIAL Abrangência do campo de isenção do Imposto de Renda-IR para os
portadores de moléstia grave, observando-se os requisitos exigidos em lei: (a) serem
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e;
(b) a moléstia ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Base
legal: inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713. de 1988; artigo 30 da Lei 9.250/1995 e
inciso XXXIII do artigo 39 do Decreto 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda (RIR). (Processo n° 13881.720038/2018-11. Acórdão n° 2202-005.954. Sessão
de 17/01/2020. Relator Juliano Fernandes Ayres.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula
CARF n° 63, que assim dispõe:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.217 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721598/2011-33

Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, considerando que a verba alimentar incidente sobre o 13o salário não
pode compor a base tributável dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual por se sujeitar ao regime
de tributação exclusiva na fonte, entendo que também deve ser mantida a glosa da dedução da
parte da pensão alimentícia que incidiu sobre o décimo terceiro salário. Inclusive, esse é o
entendimento que prevalece nesse Tribunal:
“(...)
IRPF.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. A parcela da pensão alimentícia
descontada do décimo terceiro salário não é passível de dedução na Declaração de
Ajuste Anual, porque a tributação é exclusiva na fonte.” (Processo n°
13888.721912/2013-55. Acórdão n° 2401-011.370. Sessão de 13/09/2023. Relator Rayd
Santana Ferreira).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo o crédito tributário oriundo da parcela remanescente da revisão de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 157
DF CARF MF
Original